Tribunal: STF
Processo: ARE 1318747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE OCORRE EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, SENDO DESINFLUENTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. RÉU QUE APRESENTA AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A JUSTIFICATIVA PARA NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PLEITEADA É A DIFICULDADE FINANCEIRA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI DE RECUPERAÇÃO FISCAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO PODEM SERVIR DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DO DIREITO DOS SERVIDORES À PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONSTATADA A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO QUE TANGE À AUSÊNCIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL, CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR SEM QUE HAJA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, incisos LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, 98, inciso I, 167, incisos II e V, e 169, caput , § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Do exame dos autos, verifica-se que a justificativa do réu para não promover a progressão funcional pleiteada pela parte autora, não é a ausência de preenchimento dos requisitos, mas o fato de o Estado do Rio de Janeiro estar em Regime de Recuperação Fiscal, bem como a inexistência de previsão orçamentária para os servidores do ITERJ em 2019.
    Ocorre que, tais alegações não merecem prosperar, pois o fato de o Estado do Rio de Janeiro estar em dificuldade econômica, ainda que amparado na Lei de Recuperação Fiscal, não pode servir de óbice ao cumprimento do direito dos servidores à progressão funcional.
    Da mesma forma não merece prosperar a alegação de violação ao princípio da Separação dos Poderes, tendo em vista que o pleito autoral está amparado em lei. Sendo assim, constatada a omissão administrativa quanto à ausência da progressão funcional devida à autora, cabe ao Poder Judiciário atuar, sem que haja violação o princípio da separação dos poderes”.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente